Tribunal: TJSP
Processo: 2041891-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóveis arrematados. Pedido de levantamento do valor da arrematação preferencialmente ao agravante. Impossibilidade. Na hipótese de o ato expropriatório atingir patrimônio de quem não é parte na pretensão executória, incide o preceito ínsito no art. 843, caput, §1o e § 2o, do CPC. Regramento que prevê o direito de preferência de arrematação

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóveis arrematados. Pedido de levantamento do valor da arrematação preferencialmente ao agravante. Impossibilidade. Na hipótese de o ato expropriatório atingir patrimônio de quem não é parte na pretensão executória, incide o preceito ínsito no art. 843, caput, §1o e § 2o, do CPC. Regramento que prevê o direito de preferência de arrematação e busca resguardar a fração ideal do terceiro coproprietário ou cônjuge alheio à execução. Recurso não provido.